Tribunal: TJDFT
Processo: 0718053-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718053-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUCIANA SIQUEIRA MELO NASCIMENTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível Brasília (ID 192491124 do processo n. 0713343-13.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Luciana Siqueira Melo Nascimento contra a recorrente e contra Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda., concedeu à autora tutela provisória de urgência para determinar que as rés restabelecessem a cobertura integral do seu plano de saúde até o dia 5/5/2024. Nas razões recursais (ID 58699656), a agravante/ré sustenta não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) para a concessão de tutela provisória de urgência à agravada/autora. Afirma que não teve ingerência sobre os fatos narrados na petição inicial, pois o plano de saúde da agravada/autora, contratado na modalidade “coletivo por adesão”, é administrado por Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda., que teria enviado a carta de cancelamento à agravada. Argumenta ser cabível a rescisão contratual, pois observados os termos do Anexo I da Resolução Normativa n. 509 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). No ponto, destaca o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema. Afirma que “(...) a Parte Agravada foi notificada com antecedência mínima estabelecida no contrato (60 dias), tendo tempo suficiente para procurar e firmar contrato com outra operadora de plano de saúde, utilizando-se, inclusive, das prerrogativas concedidas pela Resolução Normativa n° 438/2018 da ANS que trata da portabilidade de carências”. Alega que o prazo para cumprimento da decisão é exíguo e que a multa arbitrada é desproporcional. Ao final, com fundamento nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada para indeferir a tutela provisória ou, subsidiariamente, para ampliar o prazo de cumprimento da obrigação de fazer e reduzir ou excluir a multa arbitrada. Preparo recolhido (ID 58699658). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado pela agravante. Trata-se, na origem (processo n. 0713343-13.2024.8.07.0001), de ação de conhecimento ajuizada por Luciana Siqueira Melo Nascimento (agravada) contra Central Nacional Unimed – Cooperativa Central (agravante) e contra Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda., objetivando a condenação das rés a obrigação de fazer (restabelecimento de plano de saúde) e a pagar reparação por danos morais. A autora pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência, o que foi parcialmente deferido pelo r. Juízo de origem, consoante decisão transcrita (ID 192491124 do processo n. 0713343-13.2024.8.07.0001): Ante o recolhimento voluntário das custas iniciais, reputo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência, para que se determine à requerida que mantenha/reintegre a autora no plano de saúde em questão, visto que está com procedimento cirúrgico agendado para o dia 12.04.2024. A requerente alega que é beneficiária do plano CENTRAL NACIONAL UNIMED, desde 10/10/2020, por intermédio da empresa ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAUDE LTDA. A autora aduz que, em 5 de março de 2024, recebeu e-mail de ID 192386565, com a informação de que seu plano de saúde seria cancelado, possuindo vigência tão somente até o dia 09/04/2024, conforme carta de ID 192386566. Ocorre que a autora estava com cirurgia agendada para o dia 12/04/20244, no Hospital Anchieta, contando inclusive com a autorização da requerida (ID 192386564). Constata-se ainda que o referido procedimento foi assegurado por sentença judicial (ID 192386560) que condenou a requerida a custear os procedimentos que serão realizados no dia 12/04. Requer, por isso, que seja concedida tutela de urgência, determinando de imediato, sua manutenção ou reintegração ao plano de saúde em questão, especificamente para garantir a realização do procedimento cirúrgico previamente agendado. É breve relato. DECIDO. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a autora comprova a existência de vínculo jurídico com a ré, bem como a quitação das mensalidades pactuadas, conforme ID 192386554 a 192386556. Quanto ao cumprimento dos procedimentos já determinados nos autos de no 0747074-34.2023.8.07.0001, entendo que deverão ser objeto de análise naqueles autos, uma vez que a vigência do contrato não é fator determinante ao cumprimento da decisão judicial que determina de forma clara e objetiva o dever de o plano de saúde custear os procedimentos ali elencados. No entanto, quanto ao cancelamento do contrato mencionado em ID 192386565, observo que a notificação foi enviada à consumidora no dia 05/03/2024, de modo que o plano de saúde tem o dever de manter sua assistência até a data de 05/05/2024, em cumprimento ao dever de notificação prévia de 60 dias previsto no art. 14 da Resolução Normativa da ANS no 557, de 14 de dezembro de 2022. Nesse sentido, veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. MIGRAÇÃO. PLANO INDIVIDUAL. DETERMINAÇÃO. RESOLUÇÃO N° 19/99. CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. Nos planos sob o regime coletivo por adesão, a rescisão unilateral e imotivada é permitida pelo artigo 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009, que exige a observância dos seguintes requisitos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 2. O artigo 1°, da Resolução n° 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar, diz que é permitido às operadoras ou administradoras de planos de saúde coletivos por adesão promoverem a rescisão unilateral do contrato, desde que disponibilizem ao beneficiário, sem carência, plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar. 3. Considera-se abusiva a conduta das administradoras e operadoras de plano de saúde quando, antes de promoverem a rescisão unilateral e imotivada do contrato, não respeitam o prazo de notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, pois tal conduta viola a legislação aplicável à espécie e o princípio da boa-fé contratual. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1834530, 07467833720238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito, a toda evidência, está presente em razão do procedimento cirúrgico previsto para o dia 12/04/2024. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo” ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a Requerida poderá pleitear a restituição dos valores despendidos com o tratamento. Assim, caracterizada a verossimilhança das alegações com base na prova coligida e a urgência do provimento liminar, é necessário o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para que a autora possa usufruir do plano de saúde até o dia 05/05/2024, como garantido pelas resoluções da ANS. Todavia, o documento de ID 192386566 não demonstra claramente se houve o cancelamento de todo o grupo coletivo ou apenas do plano da parte autora. Considerando que essa informação é determinante para o resultado jurisdicional a ser fornecido, e ainda que a cirurgia já será coberta dentro do prazo da notificação, deixo para analisar eventual reintegração da parte autora em sentença. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos de tutela para determinar a ré mantenha a cobertura integral da parte autora até o dia 05/05/2024, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Diante da urgência na medida, determino a expedição de mandado de citação e intimação a ser cumprido por Oficial de Justiça, nos termos do parágrafo 5o do artigo 5 da Lei 11.419/2016. (...) Irresignada, a ré Central Nacional Unimed – Cooperativa Central interpôs agravo de instrumento (ID 58699656), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Os documentos de IDs 192386552 e 192386553 do processo n. 0713343-13.2024.8.07.0001 sinalizam a existência de relação jurídica entre as partes, pois indicam que a agravada é beneficiária de plano de saúde operado pela agravante na modalidade “coletivo por adesão”. A relação jurídica existente entre as partes é, portanto, disciplinada pela Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e pelas resoluções normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O Anexo I da Resolução Normativa n. 509 da ANS dispõe sobre a possibilidade de rescisão de contratos de plano de saúde na modalidade “coletivo por adesão” nos seguintes termos, in verbis: A operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão contratual e que valha para todos os associados. O beneficiário poderá ser excluído individualmente pela operadora em caso de fraude, perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante, ou por não pagamento. O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência. Em complemento, o art. 23 da Resolução Normativa n. 557 da ANS prevê que “As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.” No particular, verifica-se que, no dia 5/3/2024 (IDs 192386565 e 192386566 do processo n. 0713343-13.2024.8.07.0001), a agravada foi notificada por e-mail sobre o cancelamento do seu plano de saúde, com indicação de encerramento no dia 9/4/2024. Ao contrário do que sustenta a agravante, a data de encerramento apontada no e-mail de notificação não observa o prazo de 60 (sessenta) dias previsto Anexo I da Resolução Normativa n. 509 da ANS, o que indica a probabilidade do direito da agravada de ter o plano de saúde restabelecido nos moldes determinados na r. decisão recorrida. Sobre a possibilidade de restabelecimento do plano de saúde quando não observado o prazo de 60 (sessenta) dias entre a notificação e o cancelamento do plano de saúde, confira-se ementa de julgado do c. STJ: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO DO CONTRATO POR PARTE DA OPERADORA. NOTIFICAÇÃO COM PRAZO INFERIOR A 60 DIAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 17 DA ANS 195/2009. INVALIDADE DA RESILIÇÃO UNILATERAL. RESTABELECIMENTO DAS COBERTURAS EM FAVOR DO AUTOR DA DEMANDA. REEXAME DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MERA REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. JULGAMENTO DO RECURSO COM BASE EM FUNDAMENTO JURÍDICO DIVERSO DO ALEGADO. CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Controvérsia de fundo pertinente à resilição de um contrato coletivo de plano de saúde por iniciativa da operadora, interrompendo-se a cobertura de hemodiálise a usuário acometido de doença renal crônica. 2. Nos termos da Resolução Normativa ANS 195/2009, os contratos coletivos de plano de saúde poderão ser rescindidos imotivadamente mediante "prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias". 3. Caso concreto em que o referido prazo não foi observado pela operadora, conforme constou expressamente no acórdão recorrido. 4. Necessidade de restabelecimento do plano de saúde, conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior, não bastando a mera conversão da obrigação em perdas e danos, como entendeu o Tribunal 'a quo'. 5. Hipótese de requalificação jurídica do fato do descumprimento do prazo de 60 dias, o que se distingue de mero reexame de provas. Inaplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ à espécie. 6. Existência de indicação dos dispositivos de lei federal violados pelo Tribunal de origem, não sendo aplicável, portanto, o óbice da Súmula 284/STF. 7. Possibilidade de julgamento do recurso com base em fundamento jurídico diverso do alegado pela parte recorrente (iura novit curia), após aberta a instância especial. Precedentes. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AgInt no REsp n. 1.854.366/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.) Nesse contexto, não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso apta a justificar a antecipação da tutela recursal pretendida pela agravante. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não constam nos autos elementos que indiquem que o cumprimento da decisão recorrida possa causar prejuízos à agravante, em especial porque, caso a tutela provisória de urgência seja revogada, a ré poderá cobrar da autora nos termos do art. 302 do CPC. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.